Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-87.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000221-87.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: DARLINDA GOMES BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO PLEITO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - No caso em análise, se constata que o fato que deu origem ao pleito da apelada se refere ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, o qual deveria ter sido pago no início do mês de janeiro de 2013, motivo pelo qual, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao mês de janeiro de 2018, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da recorrida acerca do não recebimento da referida verba salarial. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada ajuizou a presente ação no dia 19 de dezembro de 2017, ou seja, em um prazo inferior ao que preceitua o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada;

II - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

III – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

IV –
In casu
, a apelada, servidora do Município de Muaná, pleiteou o pagamento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2012, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência da referida verba salarial;

V –
O ônus da prova caso dos autos
incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.
Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC
;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lh
e
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
16

a
24
de
outubro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DARLINDA GOMES BARROSO,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar à recorrida o salário correspondente ao mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 1.170,31 (mil, cento e setenta reais e trinta e um centavos).

Condenou o recorrente, igualmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (
Num. 14631043 - Pág. 5
/11), a patrona do Município apelante arguiu, inicialmente, que o pleito da recorrida se encontrava prescrito, uma vez que havia decorrido mais de 05(cinco) anos do fato gerador do pedido quando a apelada ajuizou a presente ação.

Aduziu, em síntese, a ausência de provas que comprovem que a apelada não recebeu o salário de dezembro de 2012 e que o ônus da prova incumbe à autora da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido apelo (
Num. 14631048 - Pág. 1
/6).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14712676 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, nos termos do art. 178 do NCPC (
Num. 14920851 - Pág. 1/2
).

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, o apelante arguiu que o pleito da recorrida se encontrava prescrito.

Ressalto, preambularmente, que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, se constata que o fato que deu origem ao pleito do apelada se refere ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, o qual deveria ser pago no início do mês de janeiro de 2013, motivo pelo qual, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao mês de janeiro de 2018, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da apelada acerca do não recebimento da referida verba salarial.

Compulsando os autos
,
verifiquei que a apelada
ajuizou a
presente
ação no dia
19
de
dezembro
de 201
7 (Num. 14631040 - Pág. 1)
, ou seja, em um prazo
inferior
ao que preceitua o art. 1º do supramencionado Decreto nº 20.910/32.

Outrossim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo Município recorrente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada, servidora do Município de Muaná, ao pagamento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2012.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Port
anto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que a apelada é servidora do Município de Muaná, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (
Num. 14631040 - Pág. 5/6
).

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações d
a
recorrid
a
no que tange ao não recebimento da verba salarial pleiteada, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do apelado era improcedente.

Por outro lado, no que tange à alegação do apelante acerca do ônus da prova no caso dos autos, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
atribui o referido encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

Outrossim, a possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Por conseguinte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso em análise, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação do salário pleiteado pela apelada incumbe ao empregador, que no presente caso, é o Município de Muaná, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do recorrente demonstrar se a verba
salarial
pleiteada na ação ajuizada pel
a
apelad
a

efetivamente
foi
paga, uma vez que é o Município
apelante
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento do mês de dezembro de 2012 à recorrida, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito da apelada merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Portanto, como não foi comprovado o pagamento da mencionada remuneração em atraso, é indiscutível a condenação do apelante ao pagamento da referida verba salarial.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2023